Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRABALHO EXTERNO. INÉRCIA DA DEFESA. MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Se o pedido de concessão de autorização para trabalho externo foi indeferido pelo d. Juízo a quo, em virtude da inércia da defesa do paciente em apresentar a complementação da documentação requerida, não há constrangimento ilegal a ser reparado.
2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva.
3. Preliminar rejeitada. Ordem admitida e denegada.